Tribunal: STF
Processo: RE 1372027
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-22
Data de publicação: 2023-12-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSS: PRAZO IMPOSIÇÃO DE PRAZOS PARA APRECIAÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. ACORDO HOMOLOGADO NO RE Nº 1.171.152-RG/SC. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE EM RECORRER. RECURSO PREJUDICADO.

 1.	Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:

“ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLANTAÇÃO AUTOMÁTICA DE BENEFÍCO PREVIDENCIÁRIO POR INCAPACIDADE ATÉ A DATA DA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA. IMPOSSIBILIDADE. I. A Defensoria Pública da União em Alagoas ajuizou a presente Ação Civil Pública com o intuito de obter provimento jurisdicional que determinasse que as Gerências Executivas do INSS em Alagoas, nos casos de requerimento de benefícios por incapacidade (auxílios-doença e aposentadoria por invalidez), cuja data de agendamento de perícia médica tenha sido fixada em data superior a 30 (trinta) dias da data do requerimento administrativo, implantasse automaticamente o benefício, desde que preenchidos os demais requisitos (qualidade de segurado e carência, se esta for necessária), a partir do 31º dia do requerimento até a data de afastamento indicada pelo seu médico assistente do SUS/PARTICULAR ou pelo menos até a data da perícia médica.” (e-doc. 68).

2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 86).

3. No presente recurso extraordinário, a recorrente aponta violado o art. 37 da Constituição da República. Entende que “a demora na avaliação médica a fim de definir se o segurado tem ou não direito ao benefício por incapacidade, indica a ineficiência dos serviços prestados pelo INSS”. Sustenta a possibilidade de concessão do benefício a partir da constatação da incapacidade do segurado por médico perito não integrante do INSS. Requer o provimento do recurso a fim de que, reformado o acórdão recorrido, seja julgado procedente o pedido inicial, no sentido da determinação de que o INSS conceda provisoriamente o benefício requerido (auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez) quando ultrapassado o período de trinta dias entre a data do requerimento administrativo e a realização da perícia oficial (e-doc. 93).

É o relatório. 

Decido.

4. No RE nº 1.171.152-RG/SC, o Plenário reconheceu a repercussão geral da questão relativa à imposição de prazos, pelo Poder Judiciário, para a atuação do INSS. Entretanto, no precedente mencionado, oriundo de ação civil pública, foi celebrado acordo, cuja homologação deu-se a fim de que fosse extinto não apenas aquele processo, mas todos os demais que versassem sobre o mesmo tema. Transcrevo a ementa do precedente mencionado e partes do voto prolatado:

“CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS POR INCAPACIDADE. PRAZO DE REALIZAÇÃO DAS PERÍCIAS PELO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. IMPOSIÇÃO JUDICIAL DE REALIZAÇÃO EM ATÉ 45 DIAS, SOB PENA DA IMPLEMENTAÇÃO AUTOMÁTICA DA PRESTAÇÃO REQUERIDA PELO SEGURADO. LIMITES DA INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO EM POLÍTICAS PÚBLICAS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ACORDO CELEBRADO PELA PROCURADORIAGERAL DA REPÚBLICA, PELA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO, PELA DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DA UNIÃO, PELO PROCURADOR-GERAL FEDERAL E PELO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. VIABILIDADE. REQUISITOS FORMAIS PRESENTES. HOMOLOGAÇÃO. PROCESSO EXTINTO. EXCLUSÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. 
1. Homologação de Termo de Acordo que prevê a regularização do atendimento aos segurados do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. 
2. Viabilidade do acordo firmado pelo INSS e por legitimados coletivos que representam adequadamente os segurados, com o aval da Procuradoria-Geral da República. 
3. Presença das formalidades extrínsecas e das cautelas necessárias para a chancela do acordo 4. Petição 99.535/2020 prejudicada. Acordo homologado. Processo extinto. Exclusão da sistemática da repercussão geral.
(...)
O Ministério Público Federal e o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, por meio da Petição ARESV/PGR Nº 294561/2020, de 16/11/2020, apresentaram termo de acordo judicial, para fins de homologação pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, o qual prevê prazos para análises dos processos administrativos relacionados a todos os benefícios administrados pelo INSS (benefícios previdenciários e benefício de prestação continuada da assistência social).
O objeto do ajustamento firmado entre as partes é mais amplo do que a questão delimitada neste precedente paradigma da repercussão geral, cuja controvérsia restringe-se à possibilidade de o Poder Judiciário fixar prazo máximo para a realização de perícia médica, com concessão provisória do benefício até a realização do exame pericial, caso ultrapassado o prazo. 
Em essência, a avença ora em exame assegura, de um lado, que os requerimentos dirigidos ao INSS sejam apreciados em prazos razoáveis e uniformes; e, de outra parte, intenta a extinção das múltiplas demandas judiciais referentes ao mesmo objeto deste precedente de repercussão geral.
 Eis os termos do Acordo: 
(...) CLÁUSULA PRIMEIRA 
1. O INSS compromete-se a concluir o processo administrativo de reconhecimento inicial de direitos previdenciários e assistenciais, operacionalizados pelo órgão, nos prazos máximos a seguir fixados, de acordo com a espécie e o grau de complexidade do beneficio: 
ESPÉCIE PRAZO PARA CONCLUSÃO 
Benefício assistencial a pessoa com deficiência: 90 dias 
Benefício assistencial ao idoso: 90 dias 
Aposentadorias, salvo por invalidez: 90 dias
Aposentadoria por invalidez comum e acidentária (aposentadoria por incapacidade permanente): 45 dias 
Salário maternidade: 30 dias 
Pensão por morte: 60 dias
Auxílio reclusão: 60 dias 
Auxílio doença comum e por acidente do trabalho (auxílio temporário por incapacidade): 45 dias 
Auxílio acidente: 60 dias
(...) 
CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
12.1. O presente acordo será submetido à homologação judicial nos autos do RE 1.171.152/SC (Tema 1066), no prazo de 5 (cinco) dias após a assinatura. 
12.2. O acordo celebrado põe fim ao processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso III, do Código de Processo Civil, produzindo coisa julgada, com efeitos nacionais, com fulcro no art. 503 do Código de Processo Civil e no art. 16 da Lei n° 7.347/1985 c/c o art. 103 do Código de Defesa do Consumidor. 
12.3. A homologação do presente acordo tem efeito vinculante sobre as ações coletivas já ajuizadas que tratem do mesmo objeto do termo ora acordado no RE no 1.171.152 SC, causa-piloto do Tema de Repercussão Geral n° 1.066 do Supremo Tribunal Federal, em estrita observância aos termos do art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil. 
12.4. Em relação às ações civis públicas ou mandados de segurança coletivo que já tenham transitado em julgado, que tratem da mesma matéria objeto do presente Acordo, a sua homologação judicial caracterizará superveniente modificação no estado de fato e de direito, para os fins do art. 505, inciso I, do Código de Processo Civil, limitando, assim, os efeitos dos respectivos títulos judiciais à data da homologação judicial do presente ajuste. 
12.5. Após a homologação judicial, os elementos meritórios tratados no presente acordo vinculam todos os acordantes, somente cabendo pedido de revisão se sobrevier modificação no estado de fato ou de direito, conforme determina o art. 505, inciso I, do Código de Processo Civil. 
12.6. O Ministério Público Federal e a Defensoria Pública da União emitirão orientações aos seus membros, dando-lhes ciência quanto ao conteúdo do presente Acordo, de modo a tomá-lo instrumento de efetiva prevenção de litígios.” 
(RE nº 1.171.152-RG/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 08/02/2021, p. 17/02/2021, acordo; grifos nossos).

“PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. INCOGNOSCIBILIDADE. INEXISTÊNCIA, NO ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO, DE AMPARO NORMATIVO QUE O SUSTENTE. ADPF 828. DIREITO À MORADIA. OCUPAÇÃO DE IMÓVEL POSTERIOR À PANDEMIA. ATO RECLAMADO EM QUE DETERMINADA, NO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, A OBSERVÂNCIA DA ADPF 828, QUANDO À REALOCAÇÃO DAS FAMÍLIAS VULNERÁVEIS. POSTERIOR HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO PARA SUSPENSÃO DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO CONHECIDO.
1. Inexiste, no ordenamento jurídico nacional, base a amparar pedido de reconsideração que não constitui recurso, em face da taxatividade recursal. Não há, pois, como conhecê-lo, tampouco recebê-lo como agravo interno. Precedentes. 
2. Nos termos do entendimento assentado por esta Suprema Corte na ADPF 828, permitidas aos agentes estatais ações para evitar a consolidação de novas ocupações irregulares, posteriormente ao início da pandemia da Covid-19 – estabelecida como marco temporal a data de 20.3.2020 –, desde que observada a exigência de que as pessoas vulneráveis sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada. 
3. Não verificada afronta à autoridade da decisão paradigma, considerada a determinação de que no cumprimento do mandado de reintegração de posse seja observado o quanto decidido por esta Casa na ADPF 828, quanto à realocação das famílias vulneráveis. 
4. Evidenciada a perda superveniente do interesse de agir do reclamante, uma vez designada posteriormente, pelo Juízo reclamado, audiência de conciliação, em que homologado acordo para suspender os efeitos da decisão liminar que autorizava a reintegração de posse.
5. Pedido de reconsideração não conhecido.” 
(Rcl nº 50.595-Rcon/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/02/2022, p. 24/02/2022; grifos nossos).

5. Da leitura do acima transcrito constato a perda superveniente do objeto da presente demanda e, em consequência, tem-se a inexistência de interesse e de utilidade na interposição do recurso ora em apreciação. Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACORDO FIRMADO NA ORIGEM. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA. PERDA DO OBJETO DO RECURSO. 1. Após a suspensão do julgamento do presente agravo interno, em razão do meu pedido de vista, a parte recorrente apresentou pedido de desistência do recurso. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem sistematicamente afirmado a inviabilidade de pedido de desistência apresentado após o início do julgamento. Apesar disso, as circunstâncias apontam a perda do objeto do recurso, em razão de acordo firmado entre as partes litigantes, homologado na origem. 3. Recurso prejudicado, pela perda superveniente do seu objeto.”
(RE nº 1.306.367-AgR-ED/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Red do Acórdão. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 23/11/2021, p. 21/02/2022)

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Pretensão do recorrente foi acolhida pelo tribunal de origem. 4. Ausência de necessidade/utilidade do provimento recursal. Configuração da falta de interesse em recorrer. Precedentes do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(ARE nº 663.941-AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/04/2012, p. 08/05/2012)

6. Ante o exposto, julgo prejudicado o presente recurso, com base no art. 21, inc. IX, do RISTF, por perda superveniente de objeto.

Publique-se.

Brasília, 22 de dezembro de 2023.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator